Tribunal: TJSP
Processo: 2015138-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
AGRAVO DA PARTE AUTORA – Pedido de exclusão dos eventos societários, cuja observação foi determinada pela decisão recorrida.

EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
AGRAVO DA PARTE AUTORA – Pedido de exclusão dos eventos societários, cuja observação foi determinada pela decisão recorrida.

EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas – Alinhamento desta Corte com a diretriz fixada pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC – Tema 667.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2015138-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ANA MARIA FONORI CORAL, é agravada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2015138-75.2020.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 80233
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015138-75.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: ANA MARIA FONORI CORAL
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação
civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão.
AGRAVO DA PARTE AUTORA Pedido de exclusão dos
eventos societários, cuja observação foi determinada pela
decisão recorrida.
EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da
diferença acionária, independentemente de pedido expresso,
vez que estão diretamente relacionados com o aspecto
estrutural das ações e não só com o valor econômico delas
Alinhamento desta Corte com a diretriz fixada pelo C. STJ no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC
Tema 667.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento da parte autora do pedido de
liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos em expansão. A
magistrada proferiu decisão a respeito dos critérios de cálculo para aferir o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2015138-75.2020.8.26.0000 - São Paulo
devido, determinando a observação aos eventos societários, do que discorda o
recorrente. Pleiteia, assim a reforma da decisão. Houve resposta e oposição a que se
procedesse ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento
desta Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los
necessários para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta
é a única maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à
quantidade apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente
em condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas
mesmas condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na
hipótese, enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite
no ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao)
exequente, deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação
preferencial emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de
emissão da Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o
agrupamento das ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da
respectiva espécie. Tais eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e
podem ser confirmados no próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2015138-75.2020.8.26.0000 - São Paulo
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de
emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se
verifica no acórdão proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria,
processado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à
companhia sucessora, hoje existente, deve ser calculado levando-se em conta o
número de ações apurado com base no balancete mensal (Súmula 371/STJ),
multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o grupamento de ações.
Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da integralização não
corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas sucessoras, em
virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária
a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que
estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só
com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles
devem ser observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que
tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o
1.387.249/SC).
Ante o exposto, nega-se provimento.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2015138-75.2020.8.26.0000 - São Paulo
Relator